Tribunal: TJBA
Processo: 8001894-07.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001894-07.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ESPÓLIO DE ROBSON DOS REIS FIGUEIREDO e outros (2)

Advogado(s)
:
SUELI LORENZO DE ALMEIDA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR PESSOA RELATIVAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DE CURADORA LEGAL. NULIDADE DO CONTRATO. ART. 104, INC. I, C/C O ART. 171, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS NO TETO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É nulo o contrato celebrado por pessoa relativamente incapaz sem a devida assistência de seu curador legal, nos termos dos arts. 4.º, inc. III, e 171, inc. I, do Código Civil, sendo inválida a contratação de crédito consignado nos moldes verificados nos autos.

2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme prevê o art. 14 do CDC, impondo-se a devolução integral dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, com correção monetária e juros legais.

3. O dano moral restou configurado diante da prática abusiva e da conduta negligente da instituição financeira, impondo-se a manutenção da indenização arbitrada em R$ 10.000,00, quantia compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Inviável a compensação dos valores recebidos, diante da nulidade contratual e da comprovação de que os valores foram revertidos à subsistência da parte autora e sua família.

5. Os honorários advocatícios fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação não comportam majoração, por corresponderem ao teto legal previsto no art. 85, § 2.º, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001894-07.2021.8.05.0103, sendo apelantes,
BANCO BMG S.A. e CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e apelados,
ESPÓLIO DE ROBSON DOS REIS FIGUEIREDO, R. D. S. F. e L. D. S. F.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25